Tribunal: TJSP
Processo: 1016237-94.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO A PARCELAMENTO.
Parcelamento do débito que importa confissão em relação à existência do débito fiscal. Possibilidade, no entanto, de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Entendimento do STJ em recurso repetitivo.
Possibilidade de o Estado fixar índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO A PARCELAMENTO.
Parcelamento do débito que importa confissão em relação à existência do débito fiscal. Possibilidade, no entanto, de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Entendimento do STJ em recurso repetitivo.
Possibilidade de o Estado fixar índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários, limitada, entretanto, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Entendimento referendado pelo Plenário do STF, em recurso julgado pela sistemática de repercussão geral.
Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido, com determinação sobre os consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016237-
94.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado WIDSON ALBERTO BERTOSSI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação sobre os consectários legais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
2
APELAÇÃO N. 1016237-94.2019.8.26.0562
APELANTE: Estado de São Paulo
APELADA: Widson Alberto Bertossi Me
ORIGEM: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos
MM(A). JUIZ(A): Thais Caroline Brecht Esteves

VOTO N. 13365
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO A
PARCELAMENTO.
Parcelamento do débito que importa confissão em
relação à existência do débito fiscal. Possibilidade, no
entanto, de discussão e controle jurisdicional dos
aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Entendimento
do STJ em recurso repetitivo.
Possibilidade de o Estado fixar índices de correção
monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos
tributários, limitada, entretanto, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09
reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Entendimento referendado pelo Plenário do
STF, em recurso julgado pela sistemática de repercussão
geral.
Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido, com determinação sobre os
consectários legais.
Trata-se, na origem, de ação declaratória cumulada
com repetição de indébito movida por Widson Alberto Bertossi Me em
face do Estado de São Paulo, via da qual objetiva o reconhecimento de
ilegalidade da incidência de juros de mora acima da SELIC e a repetição
da diferença entre o percentual de juros moratórios aplicados no valor do
parcelamento e a taxa Selic.
A sentença de fls. 98/100 julgou procedente a
demanda para declarar a ilegalidade da incidência de juros de mora e
correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
3
superiores aqueles estabelecidos pela União para os mesmos fins,
condenando o Requerido a restituir à Requerente os valores pagos a
maior, de acordo com a planilha de cálculo de fls. 22, com correção
monetária pela tabela prática do E TJSP desde os desembolsos e juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação, com os fundamentos que a
seguir transcrevem-se:
A questão não é nova. Sobre o tema, se manifestou o E
Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE
1.216.078/SP, analisado em sede de Repercussão Geral.
Confira-se:
EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito
Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices
de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos
tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos
federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral.
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1.
Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à
possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal
fixarem índices de correção monetária e taxas de juros
incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a
pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido
de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo,
deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se
provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte
tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de
mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se,
porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO
PRESIDENTE,
julgado
em
29/08/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL

MÉRITO
DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019 )
Ora, se a competência legislativa dos Estados e do Distrito
Federal sobre índices de correção monetária e taxas de juros
de mora sobre seus tributos limita-se aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins, é evidente que
tendo aplicado outros índices na cobrança discutida nos
autos, faz jus o Requerente à restituição do que pagou a
maior, já que evidentemente a taxa aplicada afigura-se
inconstitucional.
E nem se diga, como pretende fazer crer a Requerida, que é o
caso de se desconstituir o pacto como um todo. A limitação
dos juros de mora e da correção monetária encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
4
respaldo legal e não se confunde com eventuais descontos
ofertados sobre o crédito tributário ou sobre a multa.
Assim, há que se observar os limites fixados pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 1062, com relação
aos juros de mora e a correção monetária.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões de fls. 104/126, o apelante alega
que: (i) a fruição de benefícios fiscais, pelo parcelamento, está
condicionada à confissão do débito e à renúncia a qualquer
questionamento administrativo ou judicial (cf. arts. 111 e 155-A do CTN
e arts. 171 e 849 do CC); (ii) a repetição do valor pago não pode ser
pleiteada pelo contribuinte beneficiado pelo parcelamento, pois constitui
ato contraditório aos termos aceitos para quitação de dívida líquida; (iii)
quando da consolidação do débito, foram aplicadas as taxas de juros
corretas e vigentes à época. Por fim, argui a inaplicabilidade do REsp n.
1.133.027/SP no caso concreto, pois a matéria fática, origem do julgado,
é diversa da presente.
Contrarrazões a fls. 131/136, pelo não provimento
ao recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não merece provimento.
Embora a adesão ao parcelamento importe confissão
em relação à existência do débito fiscal, tal fato não impede a discussão
dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
5
Nesse sentido posicionou-se o C. Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, no v. acórdão da lavra
do Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, REsp
n. 1.133.027/SP, DJe 16/03/2011 (grifos nossos):
Processual
Civil.
Tributário.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
Auto de infração lavrado com base em declaração emitida
com erro de fato noticiado ao fisco e não corrigido. Vício
que macula a posterior confissão de débitos para efeito de
parcelamento.
Possibilidade
de
revisão judicial. “A
Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto
a qualquer elemento definido na legislação tributária como
sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149,
IV, do CTN). A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido. Caso em
que a Administração Tributária Municipal, ao invés de
corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como
era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de
infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da
necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro
de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita
por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão. A confissão da dívida não inibe o
questionamento judicial da obrigação tributária, no que se
refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é
que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos
tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria
de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada
quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico
(v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n.
927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel.
Min.
Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
6
17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão,
Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
O caso em análise, a despeito da diversidade da
matéria fática, amolda-se perfeitamente ao precedente vinculante, forte
em estabelecer que “A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos”. Ora, é justamente sobre aspectos jurídicos de débito
confessado que se estabeleceu a controvérsia travada nos autos.
Ademais, a relação jurídico-tributária surge da lei,
não possuindo natureza contratual, o que justifica a permissão de se
discutir judicialmente os temas jurídicos acerca do débito, ainda que
confessado
(Apelação
n.
1006421-05.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
20/05/2015).
Este é o entendimento adotado por todas as C.
Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS
Pretensão voltada à afastar incidência de juros
moratórios no que exceder o índice federal estabelecido para
os débitos fiscais da União
Procedência do pedido
pronunciada em primeiro grau, afastando os juros superiores
à SELIC e determinando o recalculo do parcelamento (PEP)
Pertinência
Adesão da demandante no programa de
parcelamento que não afasta a jurisdição Possibilidade de
discussão judicial dos aspectos jurídicos envolvendo
cobrança de dívidas tributárias Precedentes no STJ - Juros
que excedem a SELIC Questão semelhante já julgada pelo
Órgão Especial desta E. Corte quando julgou a
inconstitucionalidade da Lei 13.918/09 Sentença mantida
Remessa necessária desacolhida e apelo da Fazenda do
Estado desprovido. (Apelação/Reexame Necessário n.
1035893-80.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Rubens
Rihl, 1a Câmara de Direito, j. 28/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
7
DÉBITO FISCAL. ICMS. Adesão ao Programa Especial de
Parcelamento. PEP. Pretensão a nulidade da parcela dos
juros de mora que superam os índices fixados pela União
Federal (SELIC). Reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial.
Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do
art. 927, V do NCPC. Adesão ao parcelamento que
impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da dívida, mas
possibilita a discussão de aspectos jurídicos, especialmente
diante de inconstitucionalidade reconhecida. Procedência da
ação
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
n.
1054183-80.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Cláudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j.
28/02/2018)
Apelação Direito Tributário - Ação ordinária ICMS
Pretensão da empresa de ver reconhecida a ilegalidade da
aplicação da taxa de juros com base na Lei Estadual no
13.918/2009 incidente sobre débitos de ICMS objeto de
parcelamento

Possibilidade
-
Inconstitucionalidade
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Recálculo
da dívida com a utilização da taxa Selic - Juros moratórios
que correrão a partir do trânsito em julgado da ação, nos
termos do art. 167, parágrafo único, do CTN - Recurso
parcialmente provido, para alterar o termo inicial dos juros
moratórios.
(Apelação
n.
1035148-37.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, j. 13/03/2018)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ICMS PROGRAMA
DE PARCELAMENTO INCENTIVADO E PROGRAMA
ESPECIAL DE PARCELAMENTO - JUROS - Pretensão
inicial da empresa-contribuinte voltada à limitação dos juros
de mora ao índice da Taxa Selic, em detrimento do valor
decorrente da incidência da Lei no 13.918/09 prevista nos
programas de parcelamento aos quais aderiu - possibilidade
a confissão de dívida, que decorre da adesão a programa
de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no
tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária

entendimento consolidado pelo egrégio STJ em sede de
recurso repetitivo
juros moratórios
declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça abusividade verificada
a FESP deve recalcular as parcelas objeto do PEP
limitando a cobrança de juros de mora à taxa Selic

sentença reformada em parte. Recurso provido. (Apelação/Reexame Necessário n.
1027212-
92.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo Barcellos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
8
Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 11/12/2017)
APELAÇÃO.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO. JUROS. LEI ESTADUAL No 13.918/09.
Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei Estadual
no 13.918/2009. Adoção como razão de decidir dos
fundamentos declinados no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de
molde a impossibilitar que os Estados-membros fixem, em
lei, índices de correção monetária superiores aos regulados
pela União para o mesmo fim. Adesão a programa de
parcelamento que não obsta a apreciação judicial acerca da
cobrança de juros declarados inconstitucionais. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação/Reexame
Necessário
n.
1032324-08.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, 5a Câmara de
Direito Público, j. 14/02/2018)
Ainda: Apelação n. 1055813-74.2016.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito
Público, j. 05/03/2018; Apelação n. 0001666-75.2015.8.26.0498,
Relator Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito
Público, j. 20/02/2018; Apelação n. 1014436-26.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
16/03/2018;
Apelação
n.
1011831-28.2017.8.26.0068,
Relator
Desembargador Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
06/03/2018;
Apelação
n.
1000667-66.2017.8.26.0650,
Relator
Desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j.
19/03/2018;
Apelação
n.
1000108-09.2016.8.26.0242,
Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
13/03/2018;
Apelação
n.
1041866-84.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j.
07/03/2018;
Apelação
n.
1014464-42.2016.8.26.0037,
Relator
Desembargador Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
9
Assim, é admissível questionamento judicial dos
juros de mora mesmo em casos de débitos inscritos em programa de
parcelamento, ainda mais quando a taxa de juros prevista no acordo já
foi declarada inconstitucional, não se podendo admitir a perpetuação da
inconstitucionalidade com fundamento no acordo de parcelamento.
Com efeito.
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal, ao apreciar
incidente de inconstitucionalidade dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no
6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/2009, acolheu
parcialmente a arguição, decidindo pela compatibilidade entre a
legislação paulista e a Constituição Federal, desde que limitados os juros
à taxa utilizada pela União (Selic). Verbis:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF
§§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais
a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP
e ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
10
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso”
Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de
juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também
se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei no 9.250/95,
não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente
Possibilidade, contudo,
de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente,
de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da
arguição
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0170909-61.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. 27/02/2013)
A orientação passou a ser seguida por todos os
órgãos fracionários da C. Seção de Direito Público desta E. Corte
Estadual, a exemplo dos seguintes julgados: Apelação/Remessa
Necessária n. 1050921-88.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Luís
Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 05/02/2019;
Apelação/Remessa Necessária n. 1026586-05.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
11
Público, j. 01/02/2019; Apelação n. 1001200-19.2016.8.26.0146,
Relator Desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, j.
22/01/2019;
Apelação
n.
1054533-34.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de
Direito Público, j. 17/12/2018; Apelação n. 1000018-61.2017.8.26.0146,
Relator Desembargador Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito
Público, j. 19/12/2018; Apelação n. 1039893-89.2018.8.26.0053,
Relator Desembargador Leme de Campos, 6a Câmara de Direito Público,
j. 22/01/2019; Apelação n. 1003037-21.2017.8.26.0358, Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j.
01/02/2019;
Apelação
n.
1016179-03.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2019;
Apelação
n.
1034846-37.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j.
07/02/2019;
Apelação
n.
1009836-48.2015.8.26.0068,
Relatora
Desembargadora Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito
Público, j. 08/02/2019; Apelação n. 1052740-60.2017.8.26.0053,
Relator Desembargador Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito
Público, j. 03/12/2018; Apelação n. 1029429-06.2018.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito Público,
j. 05/02/2019; Apelação n. 1014205-11.2018.8.26.0576, Relatora
Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito
Público, j. 30/01/2019.
Recentemente, o C. Supremo Tribunal Federal
abonou tal entendimento, ao julgar, em sede de Repercussão Geral, o
ARE 1.216.078/SP, relatado pelo Ministro Dias Tóffoli, com a fixação
da Tese 1062, verbis:
Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
12
Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção
monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários.
Percentual superior àquele incidente nos tributos federais.
Incompatibilidade.
Existência
de
repercussão
geral.
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1.
Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à
possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal
fixarem índices de correção monetária e taxas de juros
incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a
pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido
de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo,
deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se
provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte
tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem
legislar sobre índices de correção monetária e taxas de
juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
União para os mesmos fins.
O cerne da questão revela-se matéria de ordem
pública, cognoscível a qualquer tempo e de ofício (taxa de juros
inconstitucional), pois cabe ao Judiciário zelar pela estrita observância
do princípio da legalidade nas relações jurídicas e tributárias
estabelecidas entre o contribuinte e a Fazenda Pública.
Não se cuida de conferir benefícios cumulados, mas,
sim, de expurgar excesso injurídico que, se mantido, implicaria
enriquecimento sem causa do Estado, o que não significa indevida
outorga de isenção ou de anistia nem dispensa do cumprimento de
obrigações tributárias acessórias.
Desse modo, era mesmo o caso de procedência da
redução pretendida no caso concreto, com a correlata repetição de
indébito, por não haver qualquer vedação a que tal se faça quanto aos
débitos objeto de parcelamento.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
13
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
Mandado de
segurança. ICMS. Exclusão dos juros da Lei Estadual
13.918/2009,
por
serem
superiores
à
Taxa
Selic.
Admissibilidade. Discussão possível mesmo que o devedor
tenha aderido ao programa especial de parcelamento (PEP).
Questão já resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP
no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de juros não pode ser
superior ao estabelecido pela União. A adesão do devedor ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP) não inviabiliza a
discussão, mormente por se tratar de aplicação de juros
moratórios instituídos por lei declarada inconstitucional.
Prevalência do princípio da legalidade, que norteia a
relação
jurídico-tributária.
Possibilidade
de
controle
jurisdicional dos aspectos jurídicos do parcelamento e do
débito, ainda que confessado (aspecto fático). Devido o
recálculo do saldo devedor, bastando o simples cálculo
aritmético para retificar o valor do débito, excluindo-se os
juros reconhecidamente excessivos. Aplicação dos princípios
utile per inutile non vitiatur e da economia processual.
Admissibilidade da repetição de indébito tocante às parcelas
pagas a maior. Segurança concedida em 1o grau. Sentença
mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002437-75.2016.8.26.0506; Relator (a): Souza Nery; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)
Ação de repetição de indébito
Adesão ao Programa
Especial de Parcelamento (PEP)
Impossibilidade de
utilização de taxa superior à Selic para atualização dos
débitos
Correção de débitos estaduais que não deve
exceder o índice utilizado pela União para a atualização de
seus débitos
Caso em que o Judiciário pode avaliar a
legalidade do ato administrativo Restituição dos valores
pagos a maior, com juros e correção monetária -
Manutenção da decisão de primeiro grau - Recurso
improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1018680-27.2018.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião
de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de
Registro: 04/11/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO CONDENATÓRIA
Empresa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
14
aderiu ao Programa PEP
Juros - Lei Estadual no
13.918/2009 Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão
Especial Taxa que não pode ser superior àquela incidente
nos tributos federais (SELIC)
Adesão ao Programa
Especial de Parcelamento que não impede a discussão
quanto aos juros
Muito embora a adesão a tal
parcelamento signifique a confissão da dívida tributária, não
há de ser aplicada atualização considerada inconstitucional
Inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a
pagar a parcela dos juros exigidos nas CDAs descritas na
inicial que exceda a SELIC, expurgando-se do crédito
tributário tal parcela indevida
A Administração deverá
providenciar o recálculo dos juros do parcelamento,
respeitando o limite da taxa SELIC, o que não afetará o
débito e a adesão do PEP. Não é o caso, porém, de se
suspender o protesto do título e/ou a exigibilidade de todo o
débito tributário e/ou as inscrições em CADIN, Serasa e
outros órgãos de proteção ao crédito e viabilizar expedição
de certidão de regularidade fiscal, eis que a autora
reconhece que deve ao Fisco e não procedeu ao depósito
judicial - Eventuais valores credores em favor da autora
deverão ser compensados com os valores vincendos, o que
deverá ser apurado em fase própria. Custas e despesas
processuais rateadas e verba sucumbencial recíproca

Manutenção - Sentença de parcial procedência mantida

Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1072799-98.2019.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória de
urgência
ICMS - Pretensão de recálculo dos juros
incidentes sobre parcelas vincendas do parcelamento - Lei no
13.918/2009 - Juros limitados à taxa Selic - Presença dos
requisitos legais. RECURSO PROVIDO. Uma vez que este
Tribunal deu interpretação conforme à Constituição à Lei
13.918/2009
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
Paulo
Dimas
Mascaretti, j. 27.2.2013), é viável o recálculo de parcelas
vincendas do parcelamento, apenas para exclusão dos
valores de juros de mora fixados acima do limite da taxa
SELIC.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2243145-93.2020.8.26.0000;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
15
Pública/Acidentes - 6a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP).
Pretensão ao recálculo do montante parcelado, afastando-se
os índices de juros com base na Lei no 13.918/2009, com a
consequente incidência da Taxa SELIC e restituição dos
valores pagos a maior. CABIMENTO. Possibilidade de
discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após adesão ao
Programa Especial de Parcelamento, com a consequente
apreciação pelo Poder Judiciário. Observância do princípio
constitucional da inafastabilidade jurisdicional (art. 5o,
XXXV). Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no
13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta
Corte. De rigor a aplicação da Taxa SELIC como índice de
cálculo dos juros, afastando-se a incidência da Lei no
13.918/2009, com a respectiva restituição dos valores pagos
a maior. Precedentes desta C. Câmara. Para restituição do
indébito deve ser aplicada a taxa SELIC desde o trânsito em
julgado, bem como correção monetária isoladamente no
período compreendido entre o pagamento indevido e o
trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E.
Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública. R.
sentença de improcedência reformada. RECURSO DE
APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1024869-84.2019.8.26.0053; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
TRIBUTÁRIO ORDINÁRIA ICMS Programa Especial
de Parcelamento PEP do ICMS CDA no 1.234.320.396 -
Pretensão à correção dos débitos, com exclusão dos juros
tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa
SELIC - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 13.918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de
Justiça
Inviabilidade de aplicação do critério de
atualização determinado por aquele diploma Taxa de juros
aplicável ao montante do imposto que não pode exceder à
Selic utilizada pela União para o mesmo fim Compensação
tributária
Possibilidade
Abatimento nas parcelas
remanescentes do parcelamento em questão Precedentes
do C. STJ, desta Câmara e Sodalício Honorários recursais
ora fixados Recursos oficial e voluntários não providos.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
16
1019849-15.2019.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de
Registro: 27/10/2020)
Sendo assim, no principal, a r. sentença deve ser
mantida.
No entanto, comporta pequena alteração nos
consectários legais, matéria cognoscível de ofício.
Isso porque a repetição de indébito é de natureza
tributária, o que se reflete, em primeiro lugar, na necessidade de
alteração do termo inicial fixado para os juros moratórios, que devem
incidir desde o trânsito em julgado (e não da citação), nos termos nos
termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula no 188 do E.
STJ (anotando-se que correm juros de mora da data do trânsito em
julgado até a data da inscrição do precatório ou RPV; assim como,
incidem eles caso o precatório não seja pago no prazo constitucional -
CF, art. 100, § 1o).
Além disso, também há de ser alterado o índice, pois
o cálculo dos juros deve se dar na forma da Lei no 10.175/98, aplicando-
se a taxa SELIC.
Essa é a orientação que se compatibiliza com o
decidido pelo E. STF no Tema no 810, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre DÉBITOS ORIUNDOS
DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
17
em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(destaquei)
Consigne-se que a SELIC engloba juros e correção
monetária, de forma que, em incidindo, não cabe qualquer outro índice a
título de correção monetária, conforme inclusive decidido pelo C. STJ
no Tema no 905, verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. (...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
18
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. (...)
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. (...)
Isso quer dizer que, no caso concreto, a partir do
trânsito em julgado, incidindo a SELIC, não cabe qualquer outro índice
a título de correção monetária. Ressalte-se a conformidade com o
disposto na Súmula no 623 do E. STJ.
De outro lado, o termo inicial da correção monetária
é o pagamento indevido, conforme a Súmula no 162 do STJ, e como já
decidido pela sentença.
Mas, para os períodos em que não incidir a SELIC
(é dizer, períodos em que há incidência tão somente da correção
monetária, sem juros de mora), deve ser considerado o mesmo índice
utilizado para correção monetária na cobrança de tributo pago em atraso,
no período correspondente, conforme decidido no Tema no 905, acima
visto (e não a Tabela Prática, como posto na sentença).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, COM DETERMINAÇÃO, de ofício, sobre os consectários
legais, na forma acima delineada.
Mantida a sucumbência do apelante na fase recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016237-94.2019.8.26.0562 -Voto no 13365
19
de rigor a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária em 2%, em razão do trabalho adicional, nos termos do
art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora